Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Injúria. Difamação. Queixa-crime. Rejeição. Falta de justa causa. Honorários.
1 - Ofensas ocorridas no calor de discussão, no âmbito doméstico - que revelam desabafo e retorsão, e não vontade de atingir a honra do ofendido -, não tipificam crime de injúria.
2 - Há de ser feita imputação específica e determinada, ofensivo à reputação da vítima, para que haja o crime de difamação.
3 - Na ação penal privada, o vencido será condenado em honorários advocatícios.
4 - O valor dos honorários deverá atentar para a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço, incluindo o trabalho na fase de recurso.
5 - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples afirmação, na própria peça inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família. Entretanto, havendo dúvidas sobre a hipossuficiência, pode o magistrado exigir provas da miserabilidade.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.